Tribunal: TJDFT
Processo: 0752660-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752660-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Vanete Roque da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanete Roque da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0713207-96.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por VANETE ROQUE DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, produto a base de canabidiol, registrado na ANVISA como produto para tratamento de epilepsia de difícil controle. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Epilepsia e Fibromialgia; (II) faz uso do medicamento gardenal para epilepsia e dos medicamentos Pregabalina e Duloxetina para fibromialga, com eficácia terapêutica insuficiente; (III) considerando o descontrole dos sintomas da fibromialgia, há indicação de tratamento com produtos a base de canabidiol de marca específica: BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/mL, THC &lt;0,3% e BISALIV POWER FULL - CBD 20:1 - CBD 1mg/ml, THC 20mg/ml , de forma contínua, conforme relatório médico do Dr. Estevam Luiz de Souza Junior (CRM/PB 6543); (IV) há autorização da ANVISA para importação dos medicamentos, ID 177956309. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 292.328,09. Com a inicial vieram os documentos. É o breve relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". De outro lado, embora os princípios ativos sejam padronizados pelo SUS, a parte autora formula pedido de fornecimento de medicamento de marca específica. Assim, por analogia, entendo que devem ser preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ. 1 _ Nesse sentido, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer produtos a base de canabidiol, específicos da marca bisaliv, instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada atestando a necessidade do tratamento para garantir o bem estar da paciente. De outro lado, conforme consignado no item anterior, a SES/DF fornece administrativamente produtos a base cannabis para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa). Todavia, o diagnóstico da parte autora é de Fibromialgia e Epilepsia, estando a epilepsia sob controle. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, no relatório ID 177956305, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo manifestar-se também sobre o pedido de marca específica. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3.3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 4 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 5 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 5.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 5.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 6 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 7 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 8 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 9 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 10 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 11_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 12 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 177956304. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 13 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 54306498), em breve síntese, que o Distrito Federal deve ser compelido a fornecer o fármaco denominado “Bisaliv Power Full”, produzido com o extrato da cannabis, tendo em vista que foi diagnosticada com epilepsia, fibromialgia e dor crônica. Argumenta que está demonstrada a ineficiência dos tratamentos dispensados até o presente momento para a melhoria de seu quadro de saúde. Sustenta que diante da comprovada necessidade o Poder Público pode ser compelido ao fornecimento de medicamentos que ainda não foram incorporados à lista de fármacos disponibilizados por meio do Sistema Único de Saúde. Aduz também que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já autorizou a importação de medicamentos produzidos com base em cannabis. Acrescenta que é dever do Estado assegurar o “direito à saúde” à paciente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o fármaco denominado “Bisaliv Power Full”, de acordo com a prescrição do profissional de saúde, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de compelir o Distrito Federal ao fornecimento do fármaco “Bisaliv Power Full” para o tratamento de epilepsia, fibromialgia e dor crônica. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, sobre os chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras estabelecidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese o relato elaborado pela profissional de saúde (Id. 54306499) indica que o quadro etiológico médico apresentado pela ora recorrente é de epilepsia (CID 10: G40.2), fibromialgia (CID10: M79.7) e dor crônica. A profissional também relata que o medicamento pleiteado é imprescindível ao tratamento da agravante, tendo em vista que “a medicação a base da cannabis full spectrum, melhora os episódios álgicos, contribuindo assim para a melhora da sua qualidade de vida do paciente”. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, a respeito da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde é necessário destacar que o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento das patologias que acometem a recorrente, além de ostentar caráter experimental e ainda não estar devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim, a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima. Note-se que o NATJUS exarou parecer específico para o presente caso (Id. 180770526 dos autos do processo de origem). Na ocasião, esclareceu que existe tratamento alternativo disponibilizado pelo SUS por meio do fornecimento de “medicamentos antiepilépticos”, fármacos “disponíveis para o tratamento de dor crônica”. As conclusões explicitadas pelo NATJUS para o caso em exame foram as seguintes: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que a requerente é diagnosticada com fibromialgia e epilepsia, de acordo com laudo médico anexado aos autos. Considerando as características da condição clínica apresentada pela paciente, as quais requerem abordagem multidisciplinar, incluindo terapia farmacológica, geralmente com associação de medicamentos além de terapia não farmacológica; Considerando que a requerente está em uso de duloxetina e pregabalina para o tratamento de fibromialgia, em doses próximas da toxicidade, sem resposta terapêutica, motivo pelo qual foi prescrito produto à base de cannabis, de acordo com laudo médico. Considerando que não consta em laudo médico as dosagens das medicações duloxetina e pregabalina utilizados pela requerente. Considerando que foi apresentado em relatório médico a gradação do quadro álgico da paciente ou a descrição de medicações já utilizadas, bem como de doses e de resposta terapêutica apresentadas com o uso de medicações aprovadas para o tratamento de dor crônica em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para dor crônica. Considerando que não há aprovação de produto à base de cannabis para o tratamento de dor crônica e nem de epilepsia em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) do Ministério da Saúde, diverso do que foi alegado pelo médico assistente. Considerando que os estudos que avaliaram os benefícios do tratamento com produtos à base de cannabis para as condições em questão ainda são de baixa qualidade metodológica, com resultados conflitantes, população muito heterogênea e porcentagem significativa de incidência de efeitos colaterais, não sendo seu uso amplamente preconizado para essas condições; Considerando que não há recomendação da CONITEC ou das agências internacionais para uso de produtos à base de cannabis na fibromialgia e na dor crônica. Este NATJUS posiciona-se NÃO FAVORÁVEL à demanda.” Assim, a despeito de ter sido demonstrada a hipossuficiência econômica da recorrente para custear o medicamento indicado, não é possível afirmar, com segurança, que houve o esgotamento terapêutico por meio do uso dos medicamentos ou tratamentos alternativos já incorporados ao SUS. Neste mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS COM EFICÁCIA PARA TRATAMENTO DA DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORAÇÃO. CABIMENTO. 1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento." 3. Constatado que o NATJUS, em Nota técnica emitida, considerou a demanda pelo fármaco como não justificada, uma vez que existem medicamentos com eficácia comprovada disponibilizados pelo SUS, não há como ser imposta ao Estado a obrigação de disponibilizar o medicamento requerido, com base em relatório emitido pela médica assistente da parte autora. 4. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, justificando-se a majoração do quantum arbitrado, quando não observados os parâmetros legais de regência. 5. Apelações Cíveis conhecidas. Recurso interposto pela autora não provido. Recurso interposto pelo réu parcialmente provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão no 1380752, 07076599520208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 29/10/2021.)” (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. ESOMEPRAZOL. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NOS PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GESTOR NACIONAL DO SUS. RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATRIBUIÇÃO. PADRONIZAÇÃO. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FEDERALISMO COOPERATIVO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESP N. 1.657.156/RJ. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. NATJUS. CONSULTA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. ART. 20, DA LINDB. 1. A Lei do SUS, Lei n° 8.080/90, prevê que a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (art. 19-Q), por meio de processo administrativo específico (art. 19-R). 1.1. Na hipótese de falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, o art. 19 - P, da Lei 8.080/90, disciplina a dispensação de medicamentos. 1.2. A Lei n° 8.080/90 não autoriza a padronização de medicamento por Estados e pelo Distrito Federal, nem a aquisição de medicamentos não padronizados. 1.3. A Atribuição de padronização de medicamentos para inclusão na lista do SUS é do gestor nacional do SUS (art. 19-Q) isso porque a padronização de medicamentos consiste na formação de uma relação fundamental de medicamentos, que tem como proposito constituir os estoques das farmácias (MAIA NETO, 2005). 1.4. Quando o Judiciário defere um medicamento aprovado pela ANVISA, mas não incorporado na assistência farmacêutica do SUS, atua de forma disfuncional, sem observar a competência (art. 19-Q) de incorporação dessa terapia, bem como o procedimento de incorporação (o processo administrativo do art. 19-R), previstos na Lei n° 8.080/90, de modo que é necessário que o ente responsável pela padronização integre a lide, a fim de viabilizar a dispensação de medicamentos. 2. É responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde (RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.1. Diante dos critérios constitucionais de descentralização, hierarquização e do federalismo cooperativo, compete à União o planejamento e coordenação das ações integradas em prol da saúde pública. Precedentes STF: ADPF672. 2.2. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Precedentes do STF: RE 855.178 Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.3. Cabe à Justiça Federal julgar ação que pede ao Estado o fornecimento de remédio que não consta das políticas do Sistema Único de Saúde (Precedentes do STF: RE n. 1.299.773-AgR; RE 1.307.921/PR). Preliminar de legitimidade passiva da União acolhida. 3. Não foram atendidos os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ. 3.1. No caso dos autos, houve elaboração de nota técnica por parte do NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário), na qual restou consignado que o medicamento esomeprazol não está previsto em PTCT do Ministério da Saúde, bem como não está disponível no SUS, mas que são disponibilizados outros medicamentos de eficácia similar (ranitidina, omeprazol, metoclopramida, bromoprida). 3.2. O laudo médico deixou de apresentar fundamentação circunstanciada acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da patologia. 3.3. Os médicos assistentes não esgotaram todas as opções e medicamentos padronizados e disponibilizados pelo SUS. 4. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), foi instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. 4.1. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o) e conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliam as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base em evidências científicas disponíveis. 5. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (art. 20, caput, da LINDB). 5.1. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (art. 20, parágrafo único, da LINDB). 6. Conheço o apelo, acolho a preliminar de legitimidade passiva da União, suscitada de ofício, e determino a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, nego-lhe provimento. Honorários majorados. (Acórdão no 1381660, 07065227820208070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJe: 5/11/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator